Tribunal: STF
Processo: Rcl 66572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por M. E. F. e J. D. O. contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ para garantir o conhecimento e julgamento de recurso extraordinário.



    A defesa técnica narra que: 



    “[e]m data de 11/03/2024 – fora prolatada pelo eminente Ministro Vice-Presidente do Colendo STJ – a decisão última e aqui recorrida – pela qual e por se tratar do segundo Agravo Regimental interposto – asseverou confirmação da anterior decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, necessariamente endereçado ao colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Denotando extrema necessidade, na linha da devida prestação jurisdicional, de que o dito Recurso Extraordinário – comporta conhecimento e julgamento, e, considerando não haver outra ou outras alternativas postulatórias, quiçá excepcional hipótese de Habeas Corpus – com todas as vênias – aqui tentaremos justificar e ver acolhida a dita Reclamação reportada e/ou provido o reportado Recurso Extraordinário.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2).



     Afirma que o caso dos autos versa sobre:



    “[...] hipótese de SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA sentenciante (até confessada), que fora arguida como preliminar no Recurso de Apelação a partir da origem, lastreada em jurisprudência do próprio Colendo STJ, e onde ocorrera o ERRO (venenoso) de não julgar a preliminar referida como nulidade absoluta do processo (art. 564, I, e, art. 571, II e VII, ambos do CPP), envolvendo questão de ordem pública (suspeição da magistrada sentenciante), e, dissimuladamente, apenas direcionar que seria hipótese de aplicação de normas quanto ao momento de arguição – arts. 98 e 112, do CPP – erro esse que perdura e que precisa ser afastado, com as consequências inerentes.” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Assevera ser: 



    “[i]ntolerável que processos, em especial penais condenatórios, sejam julgados quando não patentes a necessária independência ou isenção para decidir, vale dizer, reportando-se que o histórico do caso evidenciou possível ‘alinhamento’ dos órgãos encarregados da devida persecução penal (Polícia Civil, Ministério Público e Magistrada), no caso, quando a suspeição alegada em preliminar do Recurso de Apelação – ainda não fora examinada ou julgada, e pior, mais uma vez evidenciando-a – decorrendo condenação com punição rigorosa ou muito além dos parâmetros plausíveis.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    Diante disso, argumenta não conceber que o STJ pudesse não julgar o caso.



    Aduz que o recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal, pelo que não competiria à instância julgadora anterior inibir ou impedir o devido seguimento e julgamento do recurso extraordinário.



    Sustenta que a presente reclamação objetiva que o recurso extraordinário possa chegar ao devido processamento e ser julgado pelo STF, preservando a sua competência.



    Ao final, requer:



    “[...] deferimento ao regular processamento e julgamento da presente Reclamação, como também julgamento do Recurso Extraordinário, na forma amplamente cotejada, para se chegar ao devido provimento da dita via recursal extraordinária e julgar a matéria de ordem pública – suspeição da Magistrada sentenciante, na forma da lei, decretando-se a nulidade da condenação e do processo a partir da denúncia, adotando-se demais providências decorrentes, por Justiça.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Trata-se de petição de fls. 159-162 apresentada como agravo regimental contra o acórdão de fls. 148-152. 



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno – ou regimental, quando versar sobre matéria penal – somente é cabível contra decisões monocráticas, consoante previsão reverberada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Verifica-se, assim, que é manifestamente incabível a interposição de agravo contra acórdão, consistindo em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e a apreciação do recurso, conforme os seguintes precedentes: AgRg no AgRg nos EREsp n. 1.957.213/TO, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023; e AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.621.029/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021. 



    Ademais, não sendo opostos embargos de declaração – única insurgência que seria cabível na espécie –, constata-se o encerramento da prestação jurisdicional nesta instância superior. 



    A interposição do recurso em apreço, portanto, especialmente no contexto em que se debate tão somente a confirmação de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, configura abuso do direito de recorrer, ensejando a baixa imediata dos autos. 



    Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar ou prover. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se ou arquivem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Vice-Presidência. 



    Publique-se. Intimem-se.” (documento eletrônico 6. p. 1).



    Da leitura da decisão impugnada, constato que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria, assentado o não cabimento de agravo contra acórdão (decisão colegiada) e classificando a sua interposição como erro grosseiro, o que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade e a apreciação do recurso.



    Ademais, certificou o trânsito em julgado diante da não oposição de embargos de declaração, único recurso cabível na espécie.



    Nesse contexto, entendo que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator